Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. PERIGO DE INUTILIDADE POSTERIOR. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS DESTOANTES. CASOS SIMILARES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. Os agravantes não impugnaram tempestivamente parte da decisão, anterior à decisão agravada, que lhes incumbiu do pagamento dos honorários periciais, configurando inegável preclusão consumativa, nos exatos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não podendo a matéria ser rediscutida nesta oportunidade. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito de recursos repetitivos, entendeu que a urgência e o perigo de inutilidade de decisão posterior são requisitos para a mitigação da taxatividade no cabimento de agravo de instrumento, de forma a resguardar o direito da parte. É cediço que o valor cobrado pelo perito a título de honorários possui grande subjetividade e também é calcado na liberdade do profissional, cabendo ao Juiz, se for o caso, definir o valor da perícia. Contudo, a par dessa subjetividade, é necessário que a proposta de honorários, além de considerar as particularidades do caso e a complexidade envolvida, não desborde em demasia de casos similares, nos quais foram fixados honorários em patamares condignos ao profissional nomeado, sem que se verifique excesso ou exagero no arbitramento. Uma vez que o valor cobrado pelo perito mostra-se excessivo, sobretudo em cotejo com as propostas apresentadas por outros profissionais para encargos similares, cabível a redução do montante fixado a título de honorários periciais.